Tribunal: CARF
Processo: 10783.725528/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCROS DISPONIBILIZADOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido contabilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS ACUMULADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de comprovação do prejuízo fiscal apurado em exercícios anteriores, mediante o registro em livros e documentos exigidos pela legislação fiscal, inviabiliza a sua compensação até o limite de trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões, na determinação do lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. EFEITOS.
O transcurso do prazo decadencial impede a fazenda pública de constituir o crédito tributário mediante a atividade administrativa do lançamento, não impedindo, contudo, a fiscalização de considerar fatos anteriores a ocorrência do fato gerador que tragam repercussões no cálculo do montante de tributo devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.725528/2011-40
ACÓRDÃO
1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTIA TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCROS DISPONIBILIZADOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. FATO
GERADOR. OCORRÊNCIA.
Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais,
controladas ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para
determinação do lucro real correspondente ao balanço levantado no dia 31
de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido contabilizados para a
pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS ACUMULADOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de comprovação do prejuízo fiscal apurado em exercícios
anteriores, mediante o registro em livros e documentos exigidos pela
legislação fiscal, inviabiliza a sua compensação até o limite de trinta por
cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões, na determinação
do lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. EFEITOS.
O transcurso do prazo decadencial impede a fazenda pública de constituir
o crédito tributário mediante a atividade administrativa do lançamento,
não impedindo, contudo, a fiscalização de considerar fatos anteriores a
ocorrência do fato gerador que tragam repercussões no cálculo do
montante de tributo devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
2
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência
matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COTIA TRADING S/A visando reformar
o acórdão no 12-62.613, de 16/01/2014, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro e que considerou improcedente a impugnação
apresentada. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. EFEITOS.
O transcurso do prazo decadencial impede a fazenda pública de constituir o
crédito tributário mediante a atividade administrativa do lançamento, não
impedindo, contudo, a fiscalização de considerar fatos anteriores a ocorrência do
fato gerador que tragam repercussões no cálculo do montante de tributo devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCROS DISPONIBILIZADOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
3
Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário
em que tiverem sido contabilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
LUCRO REAL. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS ACUMULADOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de comprovação do prejuízo fiscal apurado em exercícios anteriores,
mediante o registro em livros e documentos exigidos pela legislação fiscal,
inviabiliza a sua compensação até o limite de trinta por cento do lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões, na determinação do lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL para reduzir os saldos a compensar do
imposto e da contribuição. A autoridade fiscal constatou que a pessoa jurídica fiscalizada deixou
de adicionar, no ano-calendário 2006, os lucros auferidos no exterior por Cotia Cayman, Cotia
Argentina e Cotia USA, cujas participações foram alienadas em 15/08/2006 para outra controlada
com sede no Brasil, Cotia Vitória Serviços e Comércio S/A.
Por bem descrever os fatos processuais até a data da sua prolação e por economia
processual, adoto o relatório produzido pela DRJ, complementando-o em seguida com os eventos
posteriores:
Relatório
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 2 a 13, lavrado pela DRF/VIT,
no qual consta a redução do saldo de imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ a
compensar para o valor de R$ 1.854.937,64, e de contribuição social sobre o lucro
líquido –CSLL a compensar para o valor de R$ 1.739.941,32, decorrentes do
lançamentos dos referidos tributos nos valores respectivos de R$ 2.152.027,23 e
de R$ 774.729,89, já compensados com os valores pagos.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 568 e 569, e
do termo de verificação fiscal de fls. 532 a 559, o lançamento de IRPJ se deve a
apuração da ausência de adição ao lucro líquido, na determinação do lucro real do
ano-calendário de 2006, dos lucros auferidos no exterior no montante de R$
8.608.108,96, pelas controladas Cotia Cayman, Cotia Argentina e Cotia USA, cujas
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
4
participações foram alienadas em 15/08/2006 para outra controlada com sede no
Brasil, Cotia Vitória Serviços e Comércio S/A.
A autuada teria deixado de declarar os lucros auferidos no exterior apurados
antes da alienação das participações societárias de suas controladas, calculados
com base no método de equivalência patrimonial, tendo os referidos lucros sidos
oferecidos a tributação pela adquirente, Cotia Vitória, em desconformidade com o
disposto nas instruções de preenchimento da DIPJ/2007.
A autoridade autuante não permitiu a compensação de prejuízos acumulados das
controladas com os lucros da autuada, tendo em vista a ausência de registro
daqueles nas demonstrações contábeis, bem como da ausência de comprovação
da constituição desse prejuízo, pela falta de apresentação de documentação
solicitada pela fiscalização.
Foi, ainda, compensado com o valor de imposto devido pela autuada, de forma
proporcional, o valor do imposto de renda efetivamente pago no ano de 2006 ao
fisco norte-americano, tendo em vista que apenas a controlada nos EUA
apresentou comprovação de pagamento de imposto de renda.
A autuação apresenta como fundamento legal os artigos 25, §§ 2o e 3o, e 26, §§
1o, 2o, 3o, da Lei no 9.249/95; 16 da Lei no 9.430/96; 3o da Lei no 9.959/2000; 249,
inciso II, 394 e 395, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/99); e Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Cientificada pessoalmente em 19/12/2011, por meio de procuradora
regularmente constituída, conforme assinaturas apostas às fls. 559, 561, 567 e
589, a interessada apresentou em 17/01/2012 impugnação de fls. 591 a 602,
acompanhada dos documentos de fls. 603 a 682, nas quais, alega, em síntese,
que:
1) os lucro auferidos na Cotia Argentina e na Cota Cayman não foram
considerados para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por
tratar-se de resultado passível de compensação com prejuízos de anos anteriores,
e não do resultado disponível em 2006, de acordo com os registros contábeis
naqueles países (Argentina e Cayman);
2) deixou de apresentar a fiscalização a prova da origem dos prejuízos, gerados
pelo insucesso de operações financeiras e da desvalorização cambial, trazidos pela
Cotia Argentina e Cotia Cayman desde meados de 2000, sem oposição do fisco,
uma vez que não está obrigada a guardar seus documentos contábeis 5 (cinco)
anos após o exercício, sendo clara e evidente a homologação tácita do prejuízo de
anos anteriores;
3) os prejuízos acumulados em 2006., tanto da Cotia Argentina quanto a Cotia
Cayman não poderiam ser constestados pela fiscalização, já que decorrentes de
anos anteriores, ou seja 2000 e 2001, uma vez que a autuação foi lavrada em
dezembro de 2011, a teor do que dispõe o art. 173 do Código Tributário Nacional;
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
5
4) os lucros disponibilizados pela controlada Cotia USA Ltd não foram
considerados no lucro real e na base de cálculo da CSLL da impugnante, mas
foram totalmente considerados na apuração da Cotia Vitória Serviços e Comércio
S/A, empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial, e tendo em vista que a
fiscalização já segregou os resultado, a fim de determinar os exatos valores que
compusera o lucro real e a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, informa que não
impugnará esta parte da autuação relativa à Cotia USA Ltd.
Requereu que seja conhecida e provida sua impugnação, para o fim de julgar
totalmente improcedente o auto de infração, sendo cancelada na sua totalidade
as exigências fiscais, já que não haveria base legal ou fática para a aplicação das
referidas autuações.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito
admitidos, especialmente pela juntada de prova documental, e requer que as
intimações sejam feitas em nome da autuada em seu domicílio tributário.
É o relatório.
Inobstante a argumentação apresentada pela Impugnante, a DRJ considerou
improcedente a manifestação de inconformidade. Cientificada do respectivo acórdão em
23/05/2014 (Aviso de Recebimento, fl. 694), a Recorrente apresentou em 24/06/2014 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, fl. 762) o recurso voluntário de fls. 696 a 708.
Por meio do apelo, a Recorrente reitera as razões da impugnação e acrescenta o
argumento que as DIPJ por ela apresentadas contém informações relativas aos prejuízos de anos
anteriores relacionados às controladas situadas no exterior.
Posteriormente, em 23/02/2017, apresenta nova petição requerendo o aditamento
do recurso voluntário para reafirmar que o auto de infração foi lavrado após o decurso do prazo
decadencial.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida e o consequente cancelamento dos
autos de infração lavrados.
Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
6
2 – PRELIMINAR
A Recorrente sustenta que a autuação fiscal não poderia ter sido formalizada em
virtude de ter-se operado a decadência sobre o período examinado.
Segundo seu racional, a autuação foi lavrada em dezembro de 2011 e se reportava
aos fatos geradores ocorridos em 2006. Entretanto, a autoridade fiscal deixou de considerar os
prejuízos apurados nos exercícios de 2000 e 2001 pelas controladas Cotia Argentina e Cotia
Cayman sob o argumento que a Contribuinte, ora Recorrente, não comprovou com documentos
hábeis e idôneos os alegados prejuízos.
Aduz que os períodos de 2000 e 2001 estavam fulminados pela decadência e que
não estaria mais obrigada a manter em guarda os documentos dos períodos.
A DRJ, apreciando as alegações, considerou-as improcedentes nos seguintes
termos:
Não assiste razão a impugnante em relação a alegação da não obrigatoriedade da
guarda de documentos comprobatórios da ocorrência da prejuízos acumulados,
relativos a 2000 e 2001, tendo em vista os comandos previstos no artigo 37 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no inciso IV, do § 2o, do art. 25, da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, a seguir transcritos:
[...]
Desse modo, é dever do contribuinte manter em boa ordem todos os documentos
relativos ao suposto prejuízo fiscal até o fim do período decadencial do último ano
em que fizesse o seu integral aproveitamento, na forma da legislação
supramencionada.
Penso não haver razões para reformar a decisão recorrida nesta matéria.
Primeiro, registre-se que o lançamento combatido revolve fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2006 e a autuação fiscal foi cientificada à Interessada em
dezembro de 2011, antes do decurso dos 5 anos previsto no CTN.
Ademais, quem invoca em seu benefício os supostos prejuízos dos anos 2000 e
2001 relacionados às controladas Cotia Argentina e Cotia Cayman é a própria Recorrente.
Por fim, a matéria é sumulada por este Conselho nos seguintes termos:
Súmula CARF no 78
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A fixação do termo inicial da contagem do prazo decadencial, na hipótese de
lançamento sobre lucros disponibilizados no exterior, deve levar em consideração
a data em que se considera ocorrida a disponibilização, e não a data do
auferimento dos lucros pela empresa sediada no exterior. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
7
Como visto, o auto de infração foi cientificado à Interessada antes do decurso do
prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, motivo pelo qual não se vislumbra
ocorrido o prazo decadencial alegado pela Recorrente.
3 – MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente basicamente reitera os argumentos apresentados
na impugnação, motivo pelo qual, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, adoto
como minhas as razões de decidir do acórdão recorrido, complementando-o em seguida:
DOS LUCROS NO EXTERIOR
Alega a impugnante que não haveria lucros tributáveis auferidos pelas
controladas Cotia Argentina S/A e Cotia Cayman Ltd em 2006, tendo em vista que
os lucros obtidos por essas empresas seriam passíveis de compensação com
prejuízos de anos anteriores, ou seja, a Cotia Argentina e a Cotia Cayman tinham
prejuízos acumulados em anos anteriores superiores aos resultados do ano-
calendário de 2006, conforme preceituam os §§ 2o e 4o, do art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 213/02.
Os prejuízos acumulados, tanto de uma controlada quanto de outra, decorreriam
de insucesso em operações financeiras realizadas ao longo dos anos-calendário de
2000 e 2001, bem como em virtude da variação negativa e desvalorização cambial
ocorrida no período, o que se comprovaria com os documentos anexos a
impugnação.
Pretende comprovar o prejuízo acumulado da Cotia Argentina, com disposições
contidas na Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02/03/2004, que deliberou
sobre a absorção do prejuízo acumulado, referente a anos-calendários anteriores.
Conforme relatado a autoridade autuante não permitiu a compensação de
prejuízos acumulados das controladas com os lucros da autuada, tendo em vista a
ausência de registro daqueles nas demonstrações contábeis, bem como da
ausência de comprovação da constituição desse prejuízo, pela falta de
apresentação de documentação solicitada pela fiscalização.
As condições autorizativas para exclusão do lucro líquido dos prejuízos
acumulados estão assim reguladas nos artigos 250 inciso III, e 509 do
Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro
líquido do período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
3o):
(...)
III o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os
livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
8
prejuízo fiscal utilizado para compensação, observado o disposto nos arts.
509 a 515 (Lei no 9.065, de 1995, art. 15 e parágrafo único). (grifei)
(...)
Art. 509. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro
real e registrado no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e
Lei no 9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
Os documentos apresentados juntamente a impugnação são constituídos por atas
de assembléias, documentos que retratam operações de câmbio realizadas ao
longo de 1996 e 1997, bem como demonstrações financeiras do ano calendário de
2005, que de modo algum se prestam a comprovar a existência de prejuízos
passíveis de compensação alegados pela impugnante.
Desse modo, considero ainda presente os motivos determinantes da autuação, de
maneira que a mantenho pelos seus próprios fundamentos.
Portanto, a DRJ considerou improcedente a impugnação, no mérito, porque a então
Impugnante não comprovou, por documentos hábeis e idôneos, os alegados prejuízos de anos
anteriores relacionados às controladas no exterior.
Com o recurso voluntário, a Recorrente afirma que os valores dos prejuízos ligados
à Cotia Argentina e à Cotia Cayman haviam sido previamente informados nas DIPJ dos respectivos
exercícios. Ilustra sua alegação com o seguinte demonstrativo:

Afirma ainda que juntou ao recurso voluntário as DIPJ dos períodos acima listados
(com destaques ora acrescidos):
Vale esclarecer que as DIPJs da Recorrente, que sempre estiveram a disposição da
Receita Federal, e que ora sequem anexas, demonstram também que tais
prejuízos estavam devidamente declarados:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
9
Compulsando-se o processo, verifica-se que foi juntado com o recurso voluntário
documento intitulado “midas” e autuado às fls. 721 a 730.
Entretanto, ao consultar os documentos, constata-se que os mesmos contém partes
das DIPJ dos anos-calendário 2004 e 2005, apenas. E que os demonstrativos relacionados às
controladas que motivaram a autuação fiscal (Cotia Argentina e Cotia Cayman) indicam que elas
auferiram lucro nos dois anos-calendário mencionados:

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
10

Portanto, não há conclusão outra possível de se alcançar senão a que, nos períodos
indicados nas DIPJ apresentadas pela Recorrente, as controladas no exterior auferiram lucros, e
não prejuízos.
Em relação aos demais exercícios, não foi apresentado sequer indício de prova,
motivo pela qual não há como acolher as razões da defesa.
4 – CONCLUSÕES
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.379 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.725528/2011-40
11
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, por afastar a preliminar de decadência e, no mérito, voto por NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a autuação fiscal que resultou em redução do prejuízo e da
base de cálculo de CSLL compensáveis.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 782
DF CARF MF
Original